Tribunal: TCU
Processo: 019.041/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de celebrado entre o extinto MTE e o Estado do Maranhão, por meio da então Gerência de Desenvolvimento Social do Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em decorrência de irregularidades na execução do Contrato 10/2005, firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) do Maranhão e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para implementação de ações do Convênio 42/2004-GDS/MA, celebrado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Governo do Estado do Maranhão, tendo por objeto "o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à qualificação social e profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, José Ahirton Batista Lopes, José de Ribamar Costa Correa, José Arteiro da Silva, Lúcio de Gusmão Lobo Júnior, Ricardo Nélson Gondim de Faria e Ricardo de Alencar Fecury Zenni, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da Administração Regional do Senac no Maranhão e de Hilton Soares Cordeiro; 9.3. julgar irregulares as contas da Administração Regional do Senac no Estado do Maranhão, Hilton Soares Cordeiro, José Ahirton Batista Lopes, José de Ribamar Costa Correa, José Arteiro da Silva, Lúcio de Gusmão Lobo Júnior, Ricardo Nelson Gondim de Faria e Ricardo de Alencar Fecury Zenni, condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora das datas discriminadas até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 52.500,76 4/3/2005 14.024,22 4/3/2005 55.534,66 4/3/2005 58.574,13 4/3/2005 15.011,92 4/3/2005 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis; 9.10. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.